Tribunal: STJ
Processo: 0123412-71.2017.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075330 - MG
(2025/0399608-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULA CRISTINA DE MELO DIAS SANTANA
ADVOGADOS
: FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
LORENE LUIZA PEREIRA - MG181392
THIAGO HENRIQUES DA SILVA - MG208769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS

ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes deixaram de
impugnar parte dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f5a9e4d1-57b5-4a8d-a933-528a2c91483b

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f5a9e4d1-57b5-4a8d-a933-528a2c91483b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075330 - MG
(2025/0399608-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULA CRISTINA DE MELO DIAS SANTANA
ADVOGADOS
: FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
LORENE LUIZA PEREIRA - MG181392
THIAGO HENRIQUES DA SILVA - MG208769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS

ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes deixaram de
impugnar parte dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
PAULA CRISTINA DE MELO DIAS SANTANA
regimental contra decisão proferida pela Presidência desta Corte (fls. 899-900),
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do enunciado na
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55819928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: 53db6528-0042-4469-a3f5-dbd8bdd4bb6d

A defesa alega, em síntese, que, ao contrário do que afirmado, todos os
fundamentos invocados para não admitir o recurso especial foram devidamente
impugnados no agravo em recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que, em suma, sejam
acolhidas as teses aventadas no apelo especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento ao agravo.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelos
a quo
seguintes fundamentos: a) necessidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ)
e b) divergência não comprovada.
Todavia, o agravante deixou de impugnar o segundo fundamento.
O recorrente deixou de realizar o devido cotejo analítico a fim de
demonstrar a existência do alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não
apontou a similaridade fática entre o caso em análise e o acórdão paradigma.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, "quando
o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado [...] ou ainda com a reprodução de julgado disponível na
internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso,
mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados".
Na hipótese, o peticionante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
similitude entre as demandas e deixou de evidenciar, assim, que as peculiaridades
de cada caso revelariam a identidade fática, porém com soluções distintas, em
inobservância ao entendimento consolidado neste Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA55819928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: 53db6528-0042-4469-a3f5-dbd8bdd4bb6d

Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
:
Súmula n. 182 do STJ in verbis

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Saliento, por oportuno, que, consoante o entendimento da Corte Especial
do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não pode ser impugnada
parcialmente (
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR
Rel. p/ acórdão Ministro
, DJe
. Segundo o
Luis Felipe Salomão
30/11/2018)
entendimento que prevaleceu (do Ministro Salomão), não há diversos capítulos no
que inadmitiu o recurso especial, que é formado por um único dispositivo,
decisum
qual seja, o da inadmissão do recurso: "A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo".
O ministro sustentou, categoricamente, que "a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade", sob pena de
incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: 53db6528-0042-4469-a3f5-dbd8bdd4bb6d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0399608-9
AREsp 3.075.330 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01234127120178130183 10000250011608 10000250011608005
1234127120178130183
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULA CRISTINA DE MELO DIAS SANTANA
ADVOGADO
: FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
ADVOGADA
: DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
ADVOGADOS
: LORENE LUIZA PEREIRA - MG181392
THIAGO HENRIQUES DA SILVA - MG208769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULA CRISTINA DE MELO DIAS SANTANA
ADVOGADO
: FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
ADVOGADA
: DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
ADVOGADOS
: LORENE LUIZA PEREIRA - MG181392
THIAGO HENRIQUES DA SILVA - MG208769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449023230113=40@
2025/0399608-9 - AREsp 3075330 Petição : 2025/0113550-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:31
Código de Controle do Documento: 6AEF41A1-4B2E-42A9-9E74-A83465B16352